Tribunal: TJES
Processo: 5009209-95.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009209-95.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANIR GOMES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO GENÉRICO, SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não é faculdade da parte deduzir pedido genérico na ação revisional, pois cabe à mesma apontar onde residem as razões de seu inconformismo, já que o Julgador não pode decidir, de ofício, sobre a abusividade das cláusulas contratuais.
2.
Inteligência da Súmula nº 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009209-95.2022.8.08.0014

APELANTE:
SILVANIR GOMES

APELAD
OS
:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A E FACTA FINANCEIRA S/A

- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (id 6157396) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Repetição de Indébito proposta por Silvanir Gomes, ora Apelante, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 6157398)
o
Apelante pugna pela reforma da
S
entença alegando, em síntese, cerceamento de defesa uma vez que deixou “
clara a necessidade de ser feita uma revisão em todos os contratos de empréstimos bancários expostos, haja vista a não adequação a taxa de juros do Banco Central
”.

Afirma que “
diante da ausência de elementos técnicos quanto à incidência de juros remuneratórios acima do patamar legal, a prática de capitalização diária de juro e, mais, de descabida cobrança dos encargos moratórios, cumpria ao julgador deferir a produção de prova pericial, única capaz de elucidar tais fatos
”.

À luz da Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusula
s”.

Na mesma linha são também os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. DANOS MORAIS. DESÍDIA NO PAGAMENTO DOS BOLETOS EM ATRASO. PROTESTO E BUSCA E APREENSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5) Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (STJ, Súmula nº 381)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140134819, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE RITO ESPECIAL. PERCEPÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO NÃO ADUZIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REPUTADAS ABUSIVAS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. RESCISÃO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DIFERENÇAS ENTRE OS INSTITUTOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS. RECURSO DE JOÃO CARLOS VAZ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE BV FINANCEIRA S/A CONHECIDO E PROVIDO. [...]
4. Não é faculdade da parte deduzir pedido genérico, pois, na ação revisional, cabe à parte apontar onde residem as razões de seu inconformismo, não bastando formular alegações genéricas de abuso, já que o juiz não pode decidir sobre questões em tese e nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (TJES, Classe: Apelação, 021130043728, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019).
[...] (TJES, Classe: Apelação, 030170022534, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 381, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
VIII. De acordo com a Súmula nº 381, do STJ, Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, razão pela qual o pedido genérico de reconhecimento da abusividade indiscriminada de tarifas e taxas incidentes sobre os contratos firmados deverá ser julgado improcedente.
IX. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação, 014100102442, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Assim, agiu com acerto o Magistrado, na medida em que, apesar de requerer a revisão dos contratos firmados com a instituição bancária, o Autor/Apelante deixou de indicar as cláusulas que reputava abusivas, sendo vedado ao Julgador reconhecê-las de ofício.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais em 2% (dois por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.